Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS DE CRIPTOMOEDAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CONTRATO APÓCRIFO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE ACORDO COM O ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PROVIDO.

Sinópse fática: O autor narra ter sido vítima de golpe perpetrado pelos requeridos no ramo de investimentos. A empresa ré, realiza serviços de arbitragem de Bitcoin, sob o compromisso de não haver perda do investimento nas operações e devolução, ao final do contrato, de todo o dinheiro investido. Realizado o investimento, o autor conseguiu resgatar parte dos lucros, no entanto, ao solicitar a transferência de todos os valores e retirada do montante investido, não foi atendido até a presente data. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes em virtude da ausência de assinatura nos contratos acostados aos autos. O autor apela alegando estar o feito instruído com as provas da relação jurídica com os réus.
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação de cobrança, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. O autor requer a reforma da sentença. Aduz ter juntado aos autos diversos documentos os quais demonstram todas as tratativas e valores cobrados pelo sócio administrador, bem como apresentou todos os comprovantes de transferências realizadas para a conta da empresa.
2. Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), de forma clara e precisa, de modo a viabilizar o melhor entendimento da causa e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. 2.1. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. No caso dos autos, a magistrada entendeu não restar configurada a relação jurídica entre as partes diante da ausência de assinatura do contrato juntado aos autos. 3.1. No entanto, é possível a comprovação da existência relação jurídica contida em contratos realizados mediante terminais eletrônicos, ainda que neles não conste assinatura do contratante. 3.2. O autor juntou aos autos os comprovantes de transferência de valores para a conta de titularidade da empresa requerida. 3.3. Ademais, as conversas de WhatsApp realizadas entre o autor e o requerido, sócio administrador da empresa apelada, demonstram a relação contratual entre as partes, porquanto o réu reconhece os investimentos realizados e confirma que “solicitou a retirada” dos lucros. Afirma também que, pelo contrato, necessita de dez dias para o resgate.
4. Resta evidente pelos documentos juntados aos autos que as partes mantinham a relação jurídica descrita na inicial. Neste caso, a ausência de assinatura do contrato não se mostra como empecilho para a procedência dos pedidos iniciais, pois as demais provas carreadas são suficientes para demonstrar o negócio jurídico efetivado entre as partes. 4.1. Com os documentos acima citados juntados aos autos, o autor conseguiu comprovar a existência do débito, caberia aos réus a prova do pagamento conforme art. 373, inciso II, do CPC. 4.2. O fato de a corretora de valores desconhecer a transação descrita, corrobora os argumentos do autor de que foi, na realidade, vítima de golpe por partes dos apelados. Some-se a isso o fato de existir inquérito policial em curso, do qual são vítimas diversas pessoas.
5. Este Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral. Dentro desse contexto, para que seja possível a condenação à reparação nessas situações, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos de personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. 5.1. É esta a hipótese em análise, porquanto o pedido de reparação pelos danos morais formulado pelo autor está acompanhado de provas que refletem situação excepcional que impõe a condenação à indenização por danos morais. 5.2. O autor foi, em verdade, vítima de golpe perpetrado pelos réus, os quais, ao captarem os recursos da vítima deixaram de investir o dinheiro perante a corretora indicada e não efetivaram a devolução da quantia transferida. Além disso, o autor foi privado de usar o capital amealhado no pagamento de seu casamento, o que lhe causou prejuízo materiais e morais.
6. Verificada a existência do dano moral, a fixação de indenização correspondente tem o condão de reparar a dor, o sofrimento ou exposição indevida sofrida pela vítima. 6.1. Nesse contexto, além da análise do evento causador do dano, a condenação deve se amparar nas circunstâncias do caso, na capacidade econômica do ofensor e no efeito pedagógico da condenação, servindo como desestímulo à prática de novas condutas lesivas, sem que se caracterize o enriquecimento sem causa para o autor. 6.2. Portanto, mostra-se razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
7. Em razão do provimento do recurso, os apelados devem ser condenados ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
8. Apelo provido.